Tribunal: STF
Processo: HC 110905
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Condução de veículo automotor sob efeito de álcool. Art. 306 da Lei nº 9.503/97. Advento da Lei nº 11.705/2008. Inclusão de parâmetro objetivo à elementar do tipo penal. Necessidade de realização de teste de alcoolemia previsto no Decreto nº 6.488/2008 para a adequação típica. Ocorrência. Ordem denegada.



    A taxatividade objetiva determinada pela nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que fixou como indesejável a dosagem igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, deve ser atendida mediante a realização de um dos testes de alcoolemia previstos no Decreto nº 6.488/08, que são: exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro).



    Constatada a realização do chamado “teste do bafômetro”, não há que se falar em falta de justa causa para a ação penal.



    Ordem denegada.